Tribunal: TJDFT
Processo: 0732170-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732170-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MESQUITA DE SOUZA AGRAVADO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rita Mesquita de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 241266340 do processo n. 0741841-22.2024.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Neos Previdência Complementar, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante e manteve o bloqueio dos valores constritos em suas contas bancárias, via Sisbajud. Opostos embargos de declaração (ID origem 241231937), estes foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID origem 241920558). Em suas razões recursais (ID 74771736), a agravante afirma que é pensionista e aufere rendimento mensal no valor de R$3.100,00 (três mil e cem reais). Alega que comprovou documentalmente que o valor bloqueado decorre do recebimento de seu benefício denominado pensão por morte. Ressalta que a quantia bloqueada é destinada exclusivamente para pagamento de suas despesas essenciais e indispensáveis. Cita o art. 833, IV, do CPC. Menciona precedentes jurisprudenciais em favor do seu pleito. Sustenta que “A jurisprudência vem trazendo o entendimento de que a penhora de QUALQUER parcela dos proventos de pensão de pessoa considerada hipossuficiente pelos padrões estabelecidos pela DPDF é impossível, pois prejudica o mínimo existencial desta e de sua família”. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim obstar a liberação dos valores constritos em favor do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com a consequente desconstituição da penhora e liberação dos valores bloqueados. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID origem 238035406). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[1] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0741841-22.2024.8.07.0001), de cumprimento de sentença iniciado por Neos Previdência Complementar (agravado) contra Rita Mesquita de Souza (agravante), para a satisfação do crédito no valor de R$4.767,96 (quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), conforme planilha atualizada (ID origem 236576592). No processo de referência, foi determinada a pesquisa de bens da executada via sistema Sisbajud (ID 236668230), a qual retornou parcialmente frutífera, com o bloqueio do montante de R$729,55 (setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme IDs 241266343 e 241269895. Diante disso, a agravante/executada apresentou impugnação à penhora, alegando que o valor de R$625,98 (seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) seria oriundo do recebimento de seu benefício de pensão por morte (ID origem 238860860). Na sequência, o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pela executada, em decisão proferida nos seguintes termos (ID origem 241266340): Cuida-se de Pedido de Cumprimento de Sentença formulado por NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR em face de RITA MESQUITA DE SOUZA., partes já qualificadas nos autos. Após decisão contida no ID 236668230, que determinou a penhora de bens da parte devedora pelo sistema SISBAJUD, a parte devedora apresentou impugnação (ID 238860860). Defende que a penhora recaiu sobre verba de natureza impenhorável, pois a constrição recaiu sobre verba proveniente de pensão por morte. A parte exequente, intimada, manifestou-se rechaçando as alegações da parte devedora (ID 240731824). É o relatório. Decido. Conforme protocolos em anexo, houve a constrição de valores no total de R$ 729,55 (R$ 625,98 + R$ 103,57). Em que pese a manifestação da parte exequente, o requerimento de desconstituição da penhora não merece prosperar, na medida em que não restou comprovado, de forma efetiva e inequívoca, o alegado pela parte devedora. Com efeito, a mera juntada de extratos bancários, sem a indicação clara da origem e da natureza dos valores depositados, não se mostra documento hábil a demonstrar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. É imprescindível prova robusta e específica, que evidencie tratar-se de verbas protegidas por lei, como salários, proventos de aposentadoria, pensões ou quantias destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Assim, ausente tal comprovação, não há fundamento jurídico o bastante para desconstituir a penhora realizada nos autos. Nestes termos, REJEITO a impugnação apresentada. Nos termos do artigo 854, § 5o do CPC converto a indisponibilidade em penhora. Faço registro da transferência dos valores para conta judicial vinculada a estes autos, conforme anexo. Intime-se. Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento, no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. No que se refere à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. No caso concreto, verifica-se a necessidade de acurada apreciação dos elementos de prova carreados aos autos do processo para a análise do pedido recursal e aplicação da supracitada norma legal, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso pode representar risco à executada, tendo em vista que na decisão recorrida o Juízo de origem determinou a conversão do bloqueio em penhora, sendo possível a subsequente determinação de transferência do valor penhorado em favor do exequente. Assim, constatada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a liberação do montante constrito em favor do credor, enquanto não concluído o julgamento do presente o agravo de instrumento. Ressalva-se, por fim, que a análise acerca do tema será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar a imediata liberação do montante constrito em favor do credor. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.